Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728804-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVONE RAFAELA DA COSTA LUIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 100173631 na origem) que, nos autos da Ação movida por Ivone Rafaela da Costa Luiz, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à parte Agravante que custeie “as sessões de psicoterapia individual por psicólogo realizadas em abril de 2021 e maio de 2021 bem como as que se realizarem durante o desenrolar do processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Alega, em resumo, que o caráter taxativo do rol da ANS, que prevê no Anexo II da Resolução Normativa n.o 465/2021, o limite de 40 (quarenta) sessões com Psicólogo e 18 (dezoito) sessões com Psicoterapia. Assevera, assim, que não estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação de tutela, que tem caráter de irreversibilidade. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito do entendimento adotado pela c. 4a Turma do STJ no REsp n.o 1.733.013/PR, no sentido do caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, tenho destacado que ainda não é capaz de superar a jurisprudência vigente naquela Corte no sentido de que o rol tem caráter meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 5. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...)” (Acórdão 1317093, 07098238420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diferente do alegado pela parte Agravante, o Anexo II da Resolução Normativa n.o 465/2021 traz uma cobertura mínima e não máxima para sessões necessárias ao tratamento da Autora. Diante disso, como bem destacado na r. decisão agravada, cabe à Agravante demonstrar a existência de restrição contratual, o que não ocorreu, a despeito de o d. Juízo a quo, antes de deliberar sobre a questão, ter oportunizado a ela o direito de tal comprovação (ID 99002161 na origem). Portanto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que milita em favor da Autora devido aos prejuízos que poderão advir da interrupção do tratamento dela (ID 92418312 na origem). Registre-se não ser hipótese de irreversibilidade de medida, pois, em caso de insucesso da Autora na ação, a Agravante terá a possibilidade de buscar ressarcimento pelas sessões que considerar indevidas. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator